Tribunal: TJSP
Processo: 0006798-86.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. Carteira Nacional de Habilitação. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Réu que, segundo apurado, tinha ciência da falsidade do documento que exibira aos policiais militares, durante fiscalização rotineira. Tese de atipicidade afastada. Condenação mantida. Penas fixadas nos patamares mínimos, com substituição da corporal por duas restritivas de

Ementa:
USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. Carteira Nacional de Habilitação. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Réu que, segundo apurado, tinha ciência da falsidade do documento que exibira aos policiais militares, durante fiscalização rotineira. Tese de atipicidade afastada. Condenação mantida. Penas fixadas nos patamares mínimos, com substituição da corporal por duas restritivas de direitos. Substituição, no entanto, que deve ser por uma restritiva de direitos, no caso a prestação de serviços à comunidade, e multa. Regime aberto inalterado. Apelo parcialmente provido para a adequação da sanção substitutiva.